Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711974-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME AGRAVADO: DKP PARTICIPACOES LTDA, OSMAR AARAO GONCALVES DE LIMA FILHO DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718619-69.2017.8.07.0001 - id 87252657) que, em cumprimento de sentença condenatória à restituição de valor depositado equivocadamente, indeferiu o alegado excesso de execução, cujo cálculo do débito remanescente, após inclusão de juros/remuneração e abatimento de depósitos, foi homologado em R$ 19.341,67, não se cogitando de erro de cálculo e/ou enriquecimento ilícito. Discorda da metodologia dos cálculos de juros e correção. Afirma que o valor devido corresponde a R$ 15.482,45, sob o fundamento de que não foi devidamente atualizado o montante depositado voluntariamente. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada, em princípio, o fumus boni juris nem o periculum in mora. A agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado referente à suposta atualização dos cálculos. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 04.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR